Tribunal: STF
Processo: ARE 1492970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. CRITÉRIO ESPACIAL E DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DIZ RESPEITO SOMENTE AO ITR, ART. 29 DO CTN E DECRETO LEI N. 57/1966. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ENTE MUNICIPAL PARA VALIDAR COBRANÇA DE IPTU EM IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL PELO MOTIVO DE NÃO HAVER DESTINAÇÃO ECONÔMICA RURAL (CLÍNICA MÉDICA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS ENSEJADORES DO IPTU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 153, inciso V e §4º; e 156, inciso I; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em perquirir a incidência IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) ou de ITR (Imposto Territorial Rural) em imóvel localizado em zona rural, utilizado para fins de atividades médicas (CADMO Clínica Médica LTDA).



    Importante destacar, desde já, que os documentos anexados autos comprovam que, diferentemente do alegado pela parte ré, o imóvel está localizado em área rural, ainda que esta esteja em grau de expansão.



    Conforme bem registrado na sentença:



    “Vislumbra-se do processo que a localização do imóvel em zona rural encontra-se comprovada não somente pela guia amarela (mov. 1.6) como, também, pela declaração do Imposto Territorial Rural exercício 2018 (mov. 1.9) e certidão negativa de débito de imóvel rural (mov. 1.10). 



    Corroboram com tais provas o recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 



    Ou seja, mostra-se incontestável a localização do imóvel da reclamante situada em área rural devendo, assim, incidir a título de tributo o ITR. 



    Veja, muito embora o município traga a discussão a questão envolvendo a expansão urbana, a mesma não resta configurada no caso aqui apresentado. 



    Não se olvide a existência de escola e posto de saúde a uma distância de localização da reclamante em pouco mais de 1 km (mov. 14.2). 



    Não obstante, tal fato não retira da propriedade a sua característica rural, até porque, nada impede a construção de posto de saúde e escola na região. 



    Aliás, a construção de escola e posto de saúde é situação que muito se tem presenciado atualmente, tratando-se, apenas e tão somente de disponibilizar o mínimo necessário a população, esteja ela localizada em zona urbana ou rural. 



    Além disso, as imagens juntadas nos autos são hábeis a demonstrar a inexistência de calçamento e asfalto na rua José Erasmo Storniolo, bem como uma vasta área verde e, inclusive, com a presença de tanques (mov. 31.4/31.6).” 



    Desta forma, tem-se que restou comprovado que o imóvel sub judice encontra-se localizado em área rural. Faz-se necessário destacar que o fato gerador do ITR é a propriedade estar localizada fora do perímetro urbano (art. 29, CTN), enquanto que o fato gerador do IPTU é o imóvel estar dentro do perímetro urbano (art. 32, CTN). Ocorre que o critério espacial do art. 29 do CTN não é o único a ser considerado para a incidência de ITR. O Decreto Lei n. 57/1966, recepcionado pela atual Constituição como lei complementar (assim como o próprio CTN), acrescentou o critério da destinação do imóvel, para delimitação das competências municipal (IPTU) e federal (ITR):



    [...]



    Dessa maneira o critério espacial e o critério da destinação econômica diz respeito somente ao ITR, tendo em vista que a jurisprudência.



    Nesse ínterim, menciona-se que, quanto ao tema repetitivo nº 174 do STJ, foi fixada a seguinte tese: “Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”



    Ocorre que, diferente da questão objeto do Tema 174, no caso dos autos, o imóvel em questão está localizado em área rural e a atividade nele exercida não é agrícola, razão pela qual referido precedente não encontra aplicação no presente caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente